Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022261-47.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.306.319/0001-63 (EMBARGANTE), GUILHERME SILVA GARCIA - CPF: 731.468.111-20 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SALLES SANTOS - CPF: 009.969.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por Catalão Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em execução fiscal, insistindo o embargante na aplicação do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em dispositivos legais suscitados; (ii) contradição entre fundamentos e dispositivo; e (iii) necessidade de prequestionamento expresso para fins de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou contradição no julgado embargado, que apreciou de forma suficiente as teses apresentadas, atendendo ao art. 489, § 1o, do CPC.

4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo incabível utilizá-los para inovar teses ou insistir em matéria já apreciada.

5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação clara e coerente que sustente o resultado. O prequestionamento pode ser implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6. Recurso com caráter manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada à parte embargante.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente fundamentação clara e coerente. 3. A reiteração de teses já rejeitadas caracteriza propósito protelatório e enseja a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, inciso I a III, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 0019715-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1022261-47.2023.8.11.0003, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. CDAs VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de número do processo administrativo;

(ii) saber se, independentemente do valor da causa, é obrigatória a adoção de medidas prévias pela Fazenda Pública, como tentativa de conciliação ou protesto do título, antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme Tema 1184/STF e Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A tese da nulidade das Certidões de Dívida Ativa foi rejeitada anteriormente em decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4. A decisão agravada observou corretamente os critérios estabelecidos pelo STF e CNJ, concluindo que, por se tratar de execução com valor superior a R$ 10.000,00 e com citação válida e penhora determinada, não incidem as hipóteses de extinção sumária previstas no Tema 1184 e na Resolução CNJ no 547/2024.

5. As medidas prévias previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, embora desejáveis, podem ser supridas mediante justificativa de eficiência administrativa, especialmente quando não demonstrada omissão dolosa ou inércia processual relevante da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa pela ausência do número do processo administrativo, quando o vício já foi objeto de rejeição em exceção de pré-executividade.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de providências prévias somente se aplica às hipóteses de pequeno valor e inércia relevante, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, IV, e 1.021; CTN, art. 202, V; LEF, art. 2o, §5o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em suma, alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de aplicabilidade do Tema 1.184 do STF no presente caso.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (ID. 302348883).

Nas contrarrazões, o ente municipal sustenta a ausência de vícios na decisão embargada e pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, com a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que o recurso tem caráter meramente protelatório (ID. 308557870).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega,

em síntese, que o acórdão estaria viciado por omissão e contradição, ao argumento de que seria aplicável o Tema 1.184 do STF à hipótese dos autos.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte embargante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado no acórdão.

A reapresentação da tese jurídica pela terceira vez, ainda que sob nova redação, evidencia o caráter protelatório da insurgência. A parte recorrente insiste em pedido anteriormente rejeitado, consistente na aplicação do Tema 1.184 do STF, independentemente do valor da execução fiscal, limitando-se a alterar e criar variações no fundamento jurídico.

Verifica-se, ainda, no acórdão embargado, a tentativa do agravante, ora embargante, de induzir este Tribunal a erro, situação que já havia sido objeto de advertência ao recorrente, conforme se observa:

“
(...)Em relação ao primeiro ponto, examinando os autos com atenção, observa-se que a parte agravante tenta induzir esta Câmara Julgadora a erro, pois o magistrado indeferiu a “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 268509332), na qual se pleiteava a declaração de nulidade das CDAs em razão da ausência de menção ao processo administrativo correspondente (ID. 268509325).

Ressalte-se que, ao aduzir tal tese, a parte agravante não inova em sede recursal, mas incorre em afronta ao disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, conduta que pode configurar litigância de má-fé, caso insista na sustentação da alegação.

Além disso, em sede de embargos de declaração, o executado extraiu trecho de decisão de minha relatoria, atribuindo-lhe resultado totalmente diverso do efetivamente deliberado, conforme se observa (ID. 302348883 – pág. 06):

Para não deixar dúvidas aos eminentes colegas, colaciona-se cópia integral da decisão monocrática – ID. 216197198, proferida no processo n.o 1037696-61.2023.8.11.0003.

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1037696-61.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JOÃO BERNARDES DA SILVA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 215051701):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, foi determinada à Fazenda Pública comprovar a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título executivo, nos moldes do Tema no 1.184 do STF e Resolução CNJ no 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.184 firmou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
” (RE no 1.355.208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023).

Após o referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”, constando expressamente em seus artigos 2o e 3o o seguinte:

“
Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I. comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II. existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III. indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
”. (grifei)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Lindóia - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema no 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade - Desprovimento - Interpretação do Tema no 1184 na hipótese, bem assim, da resolução no 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC)- Preservação da autonomia do ente federado sem discussão no momento –
Providências inerentes a todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor
- Lei Municipal no 2.785/10 inaplicável à espécie - Decisão mantida - Agravo improvido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072952-06.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Tendo em vista que o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução, deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”(destaques no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que “merece reforma, haja vista que não houve ao Recorrente o direito de se manifestar nos autos, violando, portanto, os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como, evidente, violação ao devido processo legal, consoante Art. 5o, inciso LIV e LV, respectivamente, da Constituição Federal”.

Argumenta que o “Artigo 1o, § 1o afirma que extinguir as execuções fiscais de montantes abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no momento de sua proposição judicial, caso não demonstrem uma utilidade prática por mais de um ano sem que o devedor tenha sido citado, ou mesmo após citação, não sejam encontrados bens passíveis de penhora.

Assevera, ainda, que “a Fazenda Pública possui o legítimo direito de solicitar, nos autos, a não aplicação do § 1o deste artigo por um período de até 90 (noventa)”.

Aduz que deve ocorrer a “suspensão do processo de execução fiscal por 180 dias, até que as medidas cabíveis sejam adotadas pelo ente federado, conforme previsto no tema no 1.184 do STF”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para “cassar a sentença de primeiro grau, de modo a declarar a inocorrência da extinção”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 08.11.2023, em desfavor de JOÃO BERNARDES DA SILVA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 1850/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 2.108,84 (dois mil e cento e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Em 08.11.2023, o juízo de origem recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 215052238), que foi negativa por correios (215052244), porém,
positiva
por meio de oficial de justiça (ID. 215052246).

Em 12.03.2024, o juízo de origem intimou a parte exequente para comprovar a adoção de medidas administrativas, sob pena de extinção (ID. 215052249), que se manteve inerte.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 13.05.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento “nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (ID. 209802897).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante argui cerceamento de defesa e decisão surpresa, contudo, verifica-se dos autos que o juízo de origem intimou a parte exequente para comprovar a adoção de medidas administrativas, sob pena de extinção (ID. 215052249), a qual se manteve inerte. Em razão disso,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito recursal, acerca do tema, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente ao processamento do feito há
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da suspensão da execução
por 90 (noventa) dias
, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
08.11.2023,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 2.108,84 (dois mil e cento e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Desse modo, não é cabível a extinção do feito, uma vez que
não preenchido o requisito temporal
,

embora se qualifique como execução de pequeno valor. Logo, é imperiosa a reforma da sentença, sob pena de ultrapassar os limites do julgado vinculante e violar os direitos da Fazenda Pública.

Contudo, ressalta-se, o pedido de suspensão processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realizado às páginas 17,18 e19, do recurso de apelação, carece de previsão legal, bem como destoa do estabelecido na Resolução n.o 547, do CNJ,
motivo pelo qual concluo pelo seu não provimento
.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao presente recurso, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” (destaque no original).

A conduta processual da parte embargante, reiterando tese já afastada por este Colegiado, bem como utilizando argumentos inverídicos e atribuindo falsamente jurisprudência à relatoria, caracteriza manifesto abuso do direito de recorrer, em descompasso com o dever de lealdade processual. Tal proceder enquadra-se nas hipóteses do artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, atraindo a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Outrossim, à luz do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, o que impõe a fixação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que manteve a improcedência de embargos à execução fiscal. A instituição financeira contestou a validade de multa imposta pelo PROCON em processo administrativo e registrada em CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissões ao: (i) fundamentar a decisão judicial, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) apontar nulidade na CDA por vícios formais e restrição de defesa; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam omissões no acórdão embargado, sendo suficiente a fundamentação sobre a validade da CDA e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, cabendo-lhe enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do mérito.

5. O embargante, embora intimado, não apresentou provas para desconstituir a CDA, mantendo-se a presunção de veracidade dos atos administrativos.

6. A questão de proporcionalidade da multa foi considerada implicitamente ao examinar a adequação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% do valor da causa imposta, em razão do caráter protelatório do recurso.

Tese de julgamento: "Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão no acórdão, sendo desnecessário que o julgador rebata individualmente todos os argumentos das partes. Aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 3o, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.229.162/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 07.03.2018; STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.08.2010.

(N.U 0019715-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por conseguinte, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC e

da penalidade por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, a ser arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da execução, em favor da parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025